Tribunal: TJBA
Processo: 0130555-25.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0130555-25.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER Advogado(s): MARCELO MENDES SANTOS - OAB/BA 23.367 EMBARGADO: Arivaldo Machado da Silva e outros Advogado(s): MARILEIDE SANTOS GOMES, VALDENICE GONZAGA MOREIRA ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DOS EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos por Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC, alegando omissões e contradições no acórdão recorrido, especialmente quanto à inexistência de responsabilidade pelos danos, à ausência de sucessão legal da extinta URBIS, à incompetência do juízo da Fazenda Pública e à necessidade de produção de prova pericial. O pedido principal é a integração do julgado, com eventual atribuição de efeitos infringentes. 2. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não servindo como meio recursal para reexame do mérito. 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos suscitados, com fundamentação suficiente, afastando a alegada inexistência de responsabilidade da CONDER com base em documentos constantes dos autos e na Lei Estadual nº 7.435/98, que formalizou a incorporação da URBIS. 4. A alegação de incompetência do juízo foi devidamente analisada, sendo afirmada a competência da Fazenda Pública em razão da natureza da lide e da vinculação da CONDER à Administração Pública estadual. 5. Quanto à produção de prova pericial, o acórdão demonstrou que as partes foram intimadas para promovê-la, mas deixaram de cumprir o ônus processual, o que afasta a alegação de omissão quanto ao ponto. 6. A oposição dos embargos revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, não se verificando vício que justifique sua acolhida. Embargos de declaração rejeitados. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0130555-25.2002.8.05.0001, em que figura como embargante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER e embargado ARIVALDO MACHADO DA SILVA E OUTROS ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.